Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705921-94.2023.8.07.0009 RECORRENTE: EMERSON RODRIGUES DE SÁ TELES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTENTES. DOSIMETRIA. ADEQUADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. Não há que falar em absolvição do crime de roubo circunstanciado quando o conjunto probatório é seguro em apontar que um dos acusados, em concurso de agentes e portando arma de fogo para ameaçar e intimidar a vítima, subtraiu o automóvel e empreendeu fuga. 2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu. 3. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quanto ao crime de receptação, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime. 4. Cabe ao réu, flagrado na posse de bens produtos de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 5. A confissão espontânea pressupõe o reconhecimento da prática do crime e não apenas a aquisição do bem. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que o reconhecimento realizado não pode fundamentar a condenação por não ter observado os procedimentos legais. Defende a aplicação do princípio "in dubio pro reo". II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Na mesma linha é o AgRg no REsp n. 2.088.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 226 do CPP, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010